Tribunal: TJSP
Processo: 2121593-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio culposo (art. 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal) - Pretensão ao trancamento da Ação Penal – Inadmissibilidade - Constrangimento ilegal não constatado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121593-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GILBERTO
FLORES PANIAGUA e Impetrante ELILA ABADIA SILVEIRA TELES, é impetrado
MMJD DA VARA CRIMINAL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO FORO
REGIONAL DE ITAQUERA - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121593-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22372
Órgão Julgador: 15a Câmara Criminal
Habeas Corpus no: 2121593-64.2020.8.26.0000
Impetrante: Elila Abádia Silveira Teles
Paciente: Gilberto Flores Paniagua
Comarca: São Paulo
Habeas corpus Homicídio culposo (art. 121, §§ 3o e 4o, do Código
Penal) - Pretensão ao trancamento da Ação Penal Inadmissibilidade
- Constrangimento ilegal não constatado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Advogada Elila Abádia
Silveira Teles em favor de Gilberto Flores Paniagua, contra ato proferido pela MM. Juíza
de Direito da Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera,
Comarca de São Paulo/SP, a qual lhe imputa a suposta prática de homicídio culposo,
previsto no art. 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal.
Em suas razões, alegou a impetrante, em suma, que o Ministério Público
ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121 §§
3o e 4o do Código Penal, decorrente de cirurgia para retirada de apêndice realizada em
19.08.2011 na vítima Aldaiza Aparecida da Silva que, 07 meses após, veio a óbito,
supostamente em razão de uma “compressão cirúrgica, deixada, de maneira negligente,
pelo médico responsável pela operação realizada em 19 de agosto de 2.011, o ora
denunciado”.
Afirmou tratar-se de conduta atípica, visto que não há comprovação do
nexo causal entre a conduta médica e o resultado morte da vítima. Apontou que, ao longo
dos 07 meses após a cirurgia, a vítima foi acompanhada por diversos profissionais da área
médica para tratar de suas patologias, vindo a realizar, inclusive, duas ultrassonografias de
abdômen total, onde ficou constatado não haver obstrução na cavidade intestinal da
falecida. Ademais, enquanto Aldaiza era assistida por outros profissionais, teria sido
diagnosticada outra patologia com indicação cirúrgica, não tendo agido a falecida com a
necessidade urgente que seu quadro de saúde exigia, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121593-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fica evidente com a reiterada solicitação de exames pré-operatórios.
Salientou, ainda, que no laudo pericial do Instituto Médico Legal, os
peritos deixam claro que não é possível determinar que o óbito de Aldaiza teria ocorrido
em face de eventual compressa ou outro corpo estranho intracavitário não identificado
localizado na alça intestinal da suposta vítima, havendo dúvidas sobre o real material que
causou a obstrução, que podendo ser de restos alimentares ou de um corpo estranho, uma
vez que não houve constatação clínica do anatomopatológico.
Aduziu, por fim, que diante dos relatos apresentados, inclusive de
inúmeros médicos que atenderam a Sra. Aldaiza, é notório que o médico cirurgião
certificou-se de todos os procedimentos necessários e cabíveis para realizar de maneira
satisfatória a intervenção e então salvar a vida da Sra. Aldaiza Aparecida da Silva,
destacando que, durante mais de 49 anos do exercício da medicina, o investigado sempre
exerceu com zelo, primor e comprometimento sua profissão.
Em resumo, pretende, liminarmente, a suspensão imediata da ação penal,
diante da ausência de nexo causal e, no mérito, o trancamento da ação penal.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 53/55), sobrevieram as informações
da D. Autoridade tida como coatora (pp. 58/59), bem como parecer da d. Procuradoria
Geral da Justiça, no sentido de denegação da ordem (pp. 62/68).

É o relatório.
Infere-se da inicial acusatória que no dia 18 de abril de 2012, por volta
das 18h20min, no Hospital Waldomiro de Paula, nesta capital, o paciente, agindo com
culpa no sentido estrito, na modalidade negligência e imperícia, deu causa à morte de
Aldaiza Aparecida da Silva, deixando de observar regra técnica de profissão.
Consoante o apurado, a vítima foi submetida pelo paciente a uma cirurgia
para retirada de apêndice, na data de 19 de agosto de 2011.
Após a alta médica, a vítima começou a presentar dores abdominais,
sendo, então, encaminhada para uma segunda cirurgia realizada no dia 01 de abril de 2012.
No aludido ato cirúrgico, realizado pelos Drs. Alexandre de Oliveira e
Carlos Magno Pereira, foi constatado na cavidade abdominal da vítima um corpo estranho,
consistente em uma compressa cirúrgica deixada, de maneira negligente, pelo médico
responsável pela operação realizada no dia 19 de agosto de 2011, o ora acusado.
O aludido procedimento realizado pelo paciente estava eivado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121593-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
imperícia na arte médica, já que deixou no interior da cavidade abdominal da paciente uma
compressa cirúrgica, ocasionando a contaminação abdominal, o que teria a levado a óbito.
Pois bem. De início, delineia-se que somente ocorrerá o trancamento da
Ação Penal na hipótese de flagrante ilegalidade à continuidade da demanda ou da
investigação policial, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Havendo indícios suficientes de autoria delitiva e materialidade, tem-se
legítima a ação penal, resultando prematuro e indevido o almejado trancamento da
demanda criminal.
Assim, verifica-se que a impetrante pretende, por via inadequada, o
trancamento do feito, já que as teses levantadas demandam a análise aprofundada de fatos e
provas, o que não é admitido na estreia via deste “writ”.
O posicionamento desta C. Câmara de Direito Criminal é neste mesmo
sentido:
“HABEAS CORPUS Homicídio culposo (CP, art. 121, § 4o) Trancamento da ação
penal. Impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito. Indícios
suficientes de autoria e materialidade Dever objetivo de cuidado. Posição de garante
Inépcia da denúncia não evidenciada Medida excepcional inaplicável ao caso concreto
Constrangimento ilegal não caracterizado Constatação de justa causa para a deflagração
da ação penal Ordem denegada”. (TJ/SP, Habeas Corpus Criminal no
2288757-88.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator Gilberto Ferreira
da Cruz, j. 13/02/2020)
Portanto, considerando-se que a análise da matéria, “in casu”, requer
exame aprofundado, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via estreita do
“habeas corpus”, resulta prematuro e indevido o almejado trancamento da Ação Penal.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator